Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712200-51.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO RASPADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. POSITIVADA. CUMPRIMENTO. BENEFÍCIO. EXECUÇÃO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTO. APTIDÃO. ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação criminal, na qual o réu requer o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade e do afastamento do delito do inciso IV do § 1o da Lei n.o 10.826/2003. 2. No caso, o acervo probatório é robusto em demonstrar o comportamento do acusado: a) em deflagrar disparo de projéteis aleatório de arma de fogo em via pública, b) de possuir irregularmente arma de fogo com numeração raspada; c) de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, razão pela qual revela-se escorreito o decreto sentencial condenatório. 3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o cabimento de sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a revisão da dosimetria da pena para fixação de regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “para atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). Além disso, quanto ao pedido subsidiário, “cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.” (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023), o que não se verifica no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010